Tribunal: STF
Processo: RHC 232847
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 828.373/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 31):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXCEPCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 



    3. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    4. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).



    5. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.



    6. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, condenado pelo crime de associação para o tráfico à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, porquanto, segundo registrado, mesmo quando preso, continuou a exercer suas funções na hierarquia da associação, sendo o responsável pelo lançamento das drogas para o interior do estabelecimento prisional e com poder de negociar o preço dos entorpecentes. Ainda, vale recordar que o paciente foi condenado porque fazia parte de uma associação criminosa complexa, voltada para o tráfico de drogas, incentivando a prática de atos de vandalismo contra a polícia, aplicando punições, ordenando toque de recolher, além do envolvimento de menores na prática delitiva. Assim, a fundamentação indicada revela que o caso em exame é excepcional, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente a compatibilização do regime e o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. Ausência de constrangimento ilegal.



     7. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:



    Colhe-se da sentença (e-STJ fl. 140): 



    Com relação a ÉDER PAULO VENÂNCIO, considerando igualmente a posição de destaque na hierarquia associativa, inclusive com o poder de negociar preços das drogas e tendo em vista que mesmo quando preso continuou a exercer suas funções, sendo responsável por comandar o lançamento de drogas para o ambiente interno de estabelecimento prisional, revela-se necessária sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. Logo, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETA-SE SUA PRISÃO PREVENTIVA; 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 64) 



    [...] 2.3) Da fundamentação no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o juiz sentenciante, ao negar o direito do paciente em recorrer em liberdade, o fizera, claro, baseado nos fundamentos via dos quais, ao longo do feito, decretara a prisão preventiva daquele e indeferira ao mesmo liberdade provisória. Neste ponto, o juiz de primeiro grau se baseara em dados concretos, asseverando que o paciente é fundamental para o funcionamento da associação em comento, sendo certo que o mesmo desempenhava a função de líder juntamente com a sua esposa, outra ré, negociando o preço e quantidade dos entorpecentes que seriam comercializados, incentivando a prática de atos de vandalismo contra a polícia, aplicando punições, ordenando toque de recolher, restando constatado, ainda, que havia o envolvimento de menores na prática delitiva, por tudo isso, a prisão preventiva do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública (fls. 72/98). Em retrospectiva, tem-se que o paciente tivera a sua prisão preventiva decretada e vira indeferido mais de um pedido de liberdade provisória formulado. 



    No que tange às ditas condições pessoais favoráveis ao paciente, destaco que o fato de ser o mesmo frentista configura mais uma estratégia para o sucesso da mencionada associação, sendo certo que "(...) conseguiu um emprego em um posto de gasolina na entrada do bairro para que não se levantassem suspeitas a seu respeito, além de assim poder monitorar a entrada e saída de policiais e moradores do bairro (...)" (fls. 82). De resto, calha deixar claro que, considerada a gravidade do fato em apreço, já supramencionada, entendo incabível a substituição da custódia cautelar decretada por medidas diversas da prisão determinada [...] 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, condenado pelo crime de associação para o tráfico à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, porquanto, segundo registrado, mesmo quando preso, continuou a exercer suas funções de destaque na hierarquia da associação, sendo o responsável pelo lançamento das drogas para o interior do estabelecimento prisional e com poder de negociar o preço dos entorpecentes. 



    Vale recordar que o paciente foi condenado porque fazia parte de uma associação criminosa complexa voltada à prática do delito de tráfico de drogas, desempenhando a função de líder juntamente com a sua esposa, negociando o preço e quantidade dos entorpecentes que seriam comercializados, incentivando a prática de atos de vandalismo contra a polícia, aplicando punições, ordenando toque de recolher, além do envolvimento de menores na prática delitiva.



    […]



    No caso, a fundamentação indicada revela que o caso em exame é excepcional, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória (e-STJ fl. 141), procedimento que assegura ao paciente a compatibilização do regime e o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No particular, a posição de destaque na hierarquia associativa, inclusive com o poder de negociar preços das drogas e tendo em vista que mesmo quando preso continuou a exercer suas funções, é circunstância especial a revelar a periculosidade social do recorrente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, “o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública”. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente